Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745878-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL MELO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ISMAEL MELO DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória objetivando a declaração da inexigibilidade de débitos prescritos e inscritos no sistema Serasa Limpa Nome. É o breve relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 2.092.190/SP, reconheceu a repercussão geral do Tema no 1.264. Transcrevo a emenda do acórdão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) No referido acórdão, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria no território nacional, nos seguintes termos: Diante disso, em observância ao disposto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ, afeto o julgamento do presente recurso especial à Segunda Seção, conforme dispõe o art. 256-E, II, do RISTJ, com a adoção das seguintes providências: (...) c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Desta forma, como o presente processo trata da referida matéria, necessária sua suspensão, com base no art. 1.037, II do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 15:22:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador